Tribunal: TJDFT
Processo: 0722194-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIME CONTRA HONRA. INJÚRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRESENÇA DO "ANIMUS INJURIANDI". SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo querelado em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na inicial acusatória atinente ao crime de injúria, tipificado no artigo 140, “caput” do Código Penal, para condenar o querelado à pena de 1 (um) mês de detenção, com regime aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Contrarrazões apresentadas pelo querelante (ID 67616560).
3. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 68273821).
4. O querelado, em suas razões recursais, sustentou que não foram obtidas evidências substanciais que poderiam respaldar uma condenação. Alegou que a análise dos depoimentos das testemunhas revela inconsistências e falta de clareza quanto aos fatos ocorridos, já que foram feitas 2 queixas crimes por conta de episódios ocorridos em dias diferentes (22 de janeiro e 26 de janeiro de 2022). Argumentou que as testemunhas não puderam precisar e esclarecer como e em que dias os fatos ocorreram. Defendeu que não há indícios mínimos de autoria para a persecução criminal e, muito menos, para um decreto condenatório. Invocou o princípio da presunção de inocência. Requereu o conhecimento e provimento do recurso para absolver o querelado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.
5. Constou da peça acusatória, em síntese, que, no dia 26/01/2022, o querelado teria proferido ofensas a honra do querelante, nos seguintes termos: “filhos da puta”, “viado”, “arrombado”, “enfia um vibrador no teu cu”, “cuzão”, “otário”, “viadinho”, “nazista”, “praga”, “bosta”, “verme”, “imprestável”, “merda”, “brocha”, “mentiroso”, “ladrão” e outros impropérios.
6. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos áudios acostados aos IDs 67616233 até 67616237 e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros, coesos e confirmaram os fatos narrados na peça acusatória.
7. Ao contrário do alegado pela Defesa, o conjunto probatório é robusto para comprovar a dinâmica dos fatos. A testemunha, H. C. M., ao ser questionada pela Defesa se ouviu as ofensas descritas na queixa-crime, confirmou que escutou todas as palavras proferidas pelo apelante (7min30s da gravação – ID 67616509). Do mesmo modo, a testemunha R. S. D. C., afirmou que presenciou os insultos e ameaças da segunda ocorrência (dia 26/01/2022), confirmando as ofensas descritas na inicial acusatória (1min44s da gravação – ID 67616532).
8. Nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado na queixa-crime não correspondesse a verdade. A versão do querelante foi corroborada pelos depoimentos das testemunhas e pelos áudios acostados aos autos. Nesse quadro, no caso em exame, evidencia-se das provas carreadas ao presente processo que o querelado, na data dos fatos, de forma livre e consciente, proferiu as ofensas noticiadas na queixa-crime e, com essa conduta, atingiu a honra subjetiva do querelante, de forma que fica patente ter ele incorrido na prática do crime descrito no art. 140, “caput”, do Código Penal.
9. A prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação. Portanto, a sentença prolatada pelo magistrado de primeiro grau não merece reparo.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.